Tribunal: TJSP
Processo: 2265956-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Cumprimento de sentença. Execução dos encargos moratórios. Exceção de pré-executividade rejeitada. Reforma que se impõe. Preclusão que deve ser afastada, uma vez que a questão envolve matéria de ordem pública (coisa julgada). Inteligência do art. 5o, XXXVI, da CF. Pedido formulado pelo impetrante meramente declaratório, uma vez que objetivava o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Cumprimento de sentença. Execução dos encargos moratórios. Exceção de pré-executividade rejeitada. Reforma que se impõe. Preclusão que deve ser afastada, uma vez que a questão envolve matéria de ordem pública (coisa julgada). Inteligência do art. 5o, XXXVI, da CF. Pedido formulado pelo impetrante meramente declaratório, uma vez que objetivava o reconhecimento de inexigibilidade da tarifa de acostamento instituída por intermédio da Portaria 09/2015. Inexistência de provimento condenatório na sentença do mandado de segurança, que tão somente reconheceu a regularidade da tarifa discutida. Cumprimento de sentença que não tem lastro em título executivo judicial.
Exceção de pré-executividade acolhida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265956-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante TRANSPORTE COLETIVO CÉLICO EIRELI, é agravado EMPRESA
MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - EMURB.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
2
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000
Agravante: Transporte Coletivo Célico Eireli
Agravado: Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio Preto - Emurb
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 11930
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
segurança. Cumprimento de sentença. Execução dos
encargos moratórios. Exceção de pré-executividade
rejeitada. Reforma que se impõe. Preclusão que deve
ser afastada, uma vez que a questão envolve matéria de
ordem pública (coisa julgada). Inteligência do art. 5o,
XXXVI, da CF. Pedido formulado pelo impetrante
meramente declaratório, uma vez que objetivava o
reconhecimento
de
inexigibilidade
da
tarifa
de
acostamento instituída por intermédio da Portaria
09/2015. Inexistência de provimento condenatório na
sentença do mandado de segurança, que tão somente
reconheceu
a
regularidade
da
tarifa
discutida.
Cumprimento de sentença que não tem lastro em título
executivo judicial.
Exceção
de
pré-executividade
acolhida.
Recurso
provido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por Transporte Coletivo Célico Eireli em face da
r. decisão de fls. 132 (origem), que, em mandado de segurança
impetrado por Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio Preto
EMURB, ora em fase de cumprimento de sentença para a execução de
débito referente aos encargos moratórios, no montante de R$18.497,56
(fls. 01, origem), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
ora agravante, por extemporaneidade.
Confira-se o teor da decisão agravada:
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
3
movida pela empresa EMURB - Empresa Municipal de
Urbanismo de São José do Rio Preto contra a executada
Transporte Coletivo Célico Eireli.
A empresa executada apresentou
Exceção de Pré-Executividade (fls. 88/92),por entender que
os valores questionados no cumprimento de sentença não
foram expressos na sentença de improcedência, portanto,
inexistiria o título judicial executivo.
Requereu o acolhimento da presente
exceção, suspendo-se o cumprimento de sentença e, ao final,
condenando a exequente ao pagamento dos honorários
advocatícios,bem como ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
No mais, apresentou também pedido
de tutela cautelar (fls. 97/103), tendo emvista que a
exequente notificou-a extrajudicialmente para o pagamento
de R$ 23.788,74, no prazo de 05 dias, sob pena de rescisão
contratual e proibição de utilização dos terminais de
embarque e desembarque de passageiros.
A
exequente
apresentou
a
manifestação em relação à exceção de Pré-Executividade,
bem como quanto ao pedido de tutela feito pela executada
(fls. 110/116). Requereu a rejeição da exceção, bem como a
condenação de litigância de má-fé e a inscriçãoda
executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do
artigo 782, § 3o do CPC.
Fundamento e decido.
Rejeito
a
exceção
de
pré-
executividade, pois, deixou de apresentar a impugnação ao
cumprimento de sentença no prazo legal.
Ademais, a sentença transitou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
4
julgado, conforme certidão de fls. 23,ensejando-se, assim, o
referido cumprimento de sentença.
Destaque-se, ainda, que foram feitas
várias tentativas infrutíferas de bloqueios financeiros da
empresa executada. Assim, o juízo deferiu a penhora sobre o
faturamento da empresa (fls.52/53). Todavia, não houve
manifestação da parte devedora (fls. 68). Somente após
deferido a penhora de 10% do faturamento da empresa (fls.
85), esta, resolveu manifestar-se, apresentando a Exceção
de
Pré-Executividade,
que
ora
foi
rejeitada
pelosfundamentos acima.
Indefiro, ainda, o pedido de tutela,
pois, não é o objeto da presente lide.
No mais, verifico que não seja o caso
da aplicação da condenação porlitigância de má-fé,
requerido por ambos os patronos, destacando-se que se
houver pedidos protelatórios por parte da empresa
executada, poderá vir a ser aplicado a pena de litigânciade
má-fé.
Quanto ao pedido de bloqueio da
CNH
do
representante
legal
da
empresaexecutada
(fls.121),também indefiro-o, pois, não é o objeto da presente
lide e sem previsãolegal.
No mais, antes de ser apreciado o
pedido de fls. 122, no qual a parteexequente requer a
inclusão do nome da executada no SERASA, intime-se
novamente o administrador da empresa para o integral
cumprimento da decisão de fls. 85.
Int.
A agravante sustenta, em síntese, que inexiste título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
5
executivo judicial que ampare o valor executado em sede de
cumprimento de sentença. Alega que a agravada está executando valor
inexistente na sentença do mandamus e com base em dispositivo de
procedimento especial (consignação em pagamento) inaplicável ao
caso. Refere que inicialmente ajuizou sustação de protesto, pelo rito dos
arts. 796/ss do CPC/73, apresentando caução dos valores discutidos e
efetuando depósitos mensais no intuito de obter a extensão da liminar
concedida e que, após a obtenção da liminar, ajuizou como ação
principal o mandado de segurança no 1003645-78.2016.8.26.0576, que
denegou a segurança sem condená-lo ao pagamento dos encargos
moratórios. Ressalta que a sentença deu quitação dos valores cobrados e
nada mencionou sobre os encargos moratórios. Alega que a questão
viola a coisa julgada, sendo matéria de ordem pública, não havendo
preclusão para a análise da exceção de pré-executividade. Argumenta
que os depósitos dos valores não se referem à consignação em
pagamento, mas sim à caução, visando à extensão dos efeitos da liminar
concedida (fls. 11/11).
Concedido o colimado efeito suspensivo (fls.
194-199).
Por sua vez, em sua contraminuta, sustenta a
agravada EMURB Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio
Preto que a incidência dos juros moratórios é decorrência dos efeitos
denegatórios da segurança, tratando-se de consequência natural do
processo, bem como que os efeitos da revogação da medida liminar
devem ser suportados por quem a requereu, produzindo efeitos ex tunc,
isto é, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
6
status quo ante ao deferimento da medida. Argumenta que o fato de
inexistir condenação não afasta a incidência de juros moratórios sobre a
obrigação da agravante, nos moldes do art. 151, inciso IV e art. 161 do
CTN e do art. 540 do CPC. Cita jurisprudências que endossariam sua
tese (fls. 209-2013).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto EMURB
objetivando a execução de débito referente aos encargos moratórios,
nos moldes do art. 540 do Código de Processo Civil1.
O mandado de segurança que deu origem à
execução foi impetrado pela ora agravante em face do Diretor
Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio
Preto EMURB e EMURB Empresa Municipal de Urbanismo de SJRP,
objetivando a suspensão da cobrança dos títulos cobrados pela
impetrada (taxa para o desempenho das atividades de viação suburbana
no terminal rodoviário municipal) e a realização dos depósitos judiciais
dos valores cobrados.
A r. sentença julgou improcedente a cautelar de
sustação de protesto (em apenso ao mandamus), mantendo, todavia, os
efeitos da suspensão do protesto, em virtude do depósito integral
naqueles autos pelo ora agravante do valor impugnado e denegou a
segurança, mantendo a liminar deferida, com a suspensão do débito
1 Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do
depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
7
impugnado em virtude dos depósitos realizados “que, enquanto
integrais, continuariam a produzir os efeitos da referida suspensão” (fls.
05-15, origem).
A r. sentença foi mantida em Segunda Instância por
voto do E. Des. Nogueira Diefenthäler. Confira-se:
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA. TERMINAL RODOVIÁRIO UTILIZAÇÃO
FACULTATIVA
COBRANÇA DE TARIFA. Pretensão
dada no sentido de obter provimento para afastar cobrança
pelo uso de Terminal Rodoviário para embarque e
desembarque de passageiros, fundada de alegação segundo
a qual, o serviço sujeito à contratação, deve ser remunerado
por meio de taxa, revelando-se inconstitucional e ilegal a
instituição de tarifa pela apelada. Descabimento. Neste caso
não precede diploma normativo legal que obrigue o
embarque e desembarque de passageiros exclusivamente no
terminal rodoviário. Serviço de utilização facultativa,
passível portanto, de cobrança por meio de tarifa. Ausência
de ilegalidade do ato que a instituiu. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003645-78.2016.8.26.0576; Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de
Registro: 06/03/2018).
Pois bem.
De início, é de se afastar a preclusão para a
oposição da exceção de pré-executividade decretada em primeiro grau,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
8
uma vez que a questão envolve matéria de ordem pública (coisa
julgada), nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
O pedido formulado pelo impetrante, ora agravante,
era meramente declaratório, uma vez que objetivava o reconhecimento
da inexigibilidade de tarifa de acostamento instituída por intermédio da
Portaria 09/2015, a qual autoriza a agravada EMURB a proceder a
cobrança da quantia de R$3,00 (três reais), pelo período de 30 minutos,
a cada veículo que adentrar a área do referido Terminal Urbano e prevê
que a cobrança incidirá sobre os veículos destinados ao transporte
suburbano, transporte esse que se constitui preponderante no ramo de
atuação da empresa autora.
Nessa medida, inexiste provimento condenatório na
sentença de mandado de segurança, que tão somente reconheceu a
regularidade da tarifa discutida no mandamus, deixando, por
conseguinte, de reconhecer o direito postulado pela parte impetrante.
Assim, o cumprimento de sentença não tem lastro
em título executivo judicial.
Ademais, o mandado de segurança não é
substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269, STF), tampouco, por via
transversa, como objetiva o exequente, ora agravante.
Assim, a via eleita não é a adequada para a
persecução dos juros, discussão a ser relegada para a via adequada, a
fim de que sejam pleiteados eventuais efeitos patrimoniais, nos moldes
do art. 19 da Lei no 12.016/20092, mutatis mutandis aplicável na
espécie, palco adequado para analisar-se, inclusive, se a improcedência
2 Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não
impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos
patrimoniais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265956-81.2019.8.26.0000 -Voto no 11930
9
da ação conduz ou não à exigibilidade dos encargos moratórios.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO
PARA
ACOLHER
A
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR A EXECUÇÃO.
Em razão da sucumbência (art. 85, § 1o, do
CPC), condeno a parte executada ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em
10%(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo
excipiente.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora